Tribunal: TJSP
Processo: 1504031-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000140981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504031-23.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO CORREIA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1504031-23.2019.8.26.0228 São Paulo
2
VOTO No 44969
APELAÇÃO No 1504031-23.2019.8.26.022
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA
APELANTE: RODRIGO CORREIA DE LIMA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Tráfico de drogas. Pedido defensivo objetivando a
fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena
corporal por restritivas de direitos. Descabimento. Pena,
regime prisional e vedação da substituição da pena corporal
por restritivas de direitos que não comportam modificação.
Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls.
104/108,
cujo
relatório
fica
adotado, RODRIGO CORREIA DE LIMA foi condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, no piso legal, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006.
Inconformada, apela a Defesa em busca da fixação do
regime inicial aberto e substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (fls. 131/140).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões
(fls. 143/151), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 159/166).
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1504031-23.2019.8.26.0228 São Paulo
3
A condenação do réu foi bem decretada.
Com efeito, ficou seguramente comprovado que no dia 18 de
fevereiro de 2019, na hora e local indicados na denúncia, Rodrigo
Correia de Lima, trazia consigo para fins de comércio e entrega a
consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos
contendo Tetrahidrocannabinol (THC), substância vulgarmente
conhecida por “maconha”; 16 (dezesseis) pedras contendo “crack”,
33 (trinta e três) invólucros contendo “cocaína”; 08 (oito) fracos de
vidro contendo “lança perfume”, substâncias entorpecentes
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Assim resumidos os fatos, a defesa não nega a
materialidade nem a autoria, limitando sua insurgência em
relação ao regime prisional, que pretende ver abrandado, bem
como em busca da substituição da corpórea por restritivas de
direitos, motivo pelo qual somente nestes aspectos ater-se-á o
presente “decisum”.
A pena foi bem dosada e não comporta reparo.
A básica foi fixada no mínimo legal, o que em muito
beneficiou o réu, uma vez que a quantidade, diversidade e espécies
de drogas apreendidas demandaria maior rigor no apenamento,
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas. Todavia, ante a inércia
ministerial em recorrer da sentença, fica assim mantido o cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1504031-23.2019.8.26.0228 São Paulo
4
ante a impossibilidade de reformatio in pejus no recurso exclusivo
da defesa.
Inalterada na segunda etapa, na derradeira fase, mais uma
vez o réu foi beneficiado com a concessão do benefício do § 4o, do
artigo 33 da Lei de Drogas, e ainda em seu grau máximo. Ora, não
bastasse a quantidade, variedade e forma de embalo das drogas
indicarem que o réu faz da espúria mercancia o seu meio de vida,
o certo é que o acusado não fez prova idônea de possuir atividade
lícita remunerada. Todavia, como já acentuado, não há que se
falar em alteração, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Isso porque as circunstâncias da apreensão,
bem esclarecidas nos relatos dos policiais militares, indicam que a
concessão de penas alternativas não se mostra socialmente
recomendável (art. 44, III, do CP), sendo insuficiente para garantir
a efetivação dos objetivos da reprimenda, quais sejam: retribuição,
prevenção e ressocialização do apenado, o qual, anteriormente, foi
beneficiado com suspensão condicional do processo por crime de
receptação e voltou à prática criminosa (fls. 31).
Por derradeiro, correto se mostra o regime inicial fechado,
sendo certo que as circunstâncias do caso concreto, bem
esclarecidas nos autos, não recomendam a fixação de regime
prisional menos rigoroso, que, efetivamente, não seria suficiente
para a reprovação e prevenção do crime praticado pelo réu, que
ressalto, tinha consigo grande quantidade e variedade de drogas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1504031-23.2019.8.26.0228 São Paulo
5
dentre elas o “crack”, entorpecente de alto poder viciante que,
invariavelmente, leva seus usuários ao óbito.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que: “(...) A verificação do regime inicial de
cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos demandam
a verificação da quantidade e natureza da droga apreendida
em poder do acusado (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (HC no
193.057/SP, Relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 29/9/2011).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo, na
íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)